Tribunal: TJBA
Processo: 0083368-50.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083368-50.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Hp Comercio de Derivados de Petroleo Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENVOLVENDO 21 DEMANDAS - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS E ACOSTADA COMO PROVA NOS PRESENTES AUTOS - VIRTUALIZAÇÃO QUE VEICULOU AQUELA SENTENÇA COMO PRÓPRIA DESTA DEMANDA - ERRO DO JUDICIÁRIO - DEFLAGRAÇÃO EQUIVOCADA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO - RECONHECIMENTO POSTERIOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PARTE QUE INCORRE EM VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO NÃO COMPATÍVEL COM O PEDIDO DE CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
.

1. Cuidaram os autos de
Ação Ordinária onde, após estabelecimento do contraditório, as partes apresentaram minuta de acordo homologado por outro juízo, contemplando o presente feito; e que, ao ser virtualizada, teve aquela sentença acostada equivocadamente como própria dos presentes autos, induzindo as partes e o juízo a erro, quando da deflagração do (suposto) descumprimento da avença

2. A hipótese dos autos revela a impossibilidade jurídica do pedido de condenação nos ônus sucumbenciais da parte que deflagrou o cumprimento do acordo, posto que esta pressupõe a sucumbência. A sucumbência, por seu turno, pressupõe a existência de decisão judicial.
O que se viu, nos presentes autos, é que a deflagração - equivocada - do cumprimento de sentença; o despacho - equivocado - determinando a apresentação de defesa; e a apresentação - equivocada - de impugnação ao cumprimento de sentença; derivaram, todos, de uma sentença que fora proferida em outros autos e que aqui fora acostada como prova.

3. É dizer, o erro do Judiciário na virtualização dos autos, acarretou a prática de atos processuais juridicamente impossíveis pelas partes; posto inexistis qualquer decisão/sentença que os desse substrato.

4. A parte não pode ser prejudicada por erros administrativos da Secretaria de qualquer juízo, principalmente quando da prática de atos ao largo do tempo e modo corretos.

5. Forçoso reconhecer, ainda, que os apelantes incorrem em

venire contra factum proprium
, na medida em que, em uma oportunidade, defendem a impossibilidade de deflagração do cumprimento de sentença por incompetência absoluta do juízo; e, em outra, requererem que este mesmo juízo - que julgam incompetente - condene (sem decisão) a parte adversa aos ônus sucumbenciais.

6. Apelo desprovido, sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0083368-50.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante Hp Comercio de Derivados de Petroleo Ltda e outros (2) e como apelada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .